Tribunal: TJPA
Processo: 0816805-41.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7781 - Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816805-41.2023.8.14.0028

APELANTE: IVNA MARIA MARTINS CAVALCANTE

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO DE DÍVIDA. DÉBITO LEGÍTIMO. QUITAÇÃO POSTERIOR À LAVRATURA DO PROTESTO. ÔNUS DO CANCELAMENTO PELO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL, DANO MATERIAL E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais por Fato do Serviço ao Consumidor ajuizada em face de concessionária de energia elétrica. A autora alegou ter sofrido protesto indevido e ausência de notificação prévia, sustentando que a concessionária teria fornecido endereço incompleto ao tabelionato, o que teria impedido sua ciência do protesto e a adoção das providências para sua baixa após a quitação do débito. Requereu indenização por danos materiais e morais, bem como restituição em dobro dos valores despendidos para o cancelamento do protesto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia responde pelos prejuízos decorrentes da manutenção de protesto regularmente lavrado após a quitação da dívida, diante da alegação de ausência de notificação causada por fornecimento de endereço incompleto ao cartório; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para condenação ao pagamento de danos materiais, danos morais e repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O protesto foi legitimamente lavrado em razão de débito existente, exigível e inadimplido à época do apontamento, inexistindo irregularidade originária no ato.

4.

O art. 26 da Lei nº 9.492/1997 e a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 725 atribuem ao devedor, após a quitação da obrigação, o ônus de providenciar o cancelamento do protesto regularmente realizado.

5.

A situação dos autos difere dos casos em que o pagamento ocorre antes da lavratura do protesto, hipótese em que o credor possui o dever de impedir a concretização do ato, razão pela qual não se aplica o entendimento relativo ao protesto lavrado após o adimplemento.

6.

A autora não comprova que eventual ausência de notificação decorreu de conduta da concessionária, inexistindo prova de fornecimento de informações cadastrais incorretas, incompletas ou divergentes ao tabelionato.

7.

A mera alegação de endereço incompleto, desacompanhada de documentos aptos a demonstrar a falha imputada à concessionária, não afasta a presunção de legitimidade dos atos praticados no procedimento de protesto.

8.

A responsabilidade pela intimação do devedor compete ao Tabelionato de Protesto, nos termos do art. 14 da Lei nº 9.492/1997.

9.

Ausentes ato ilícito, nexo causal e falha na prestação do serviço, não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil exigidos pelos arts. 186 e 927 do Código Civil e pelo art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

10.

Não há comprovação da alegada negativa de crédito, nem demonstração de irregularidade do protesto apta a justificar o reconhecimento de dano moral presumido.

11.

Os valores pagos para o cancelamento do protesto correspondem a emolumentos devidos em razão de protesto regularmente lavrado, inexistindo cobrança indevida ou pagamento em excesso que autorizem a repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Legitimamente lavrado o protesto por dívida existente e inadimplida, compete ao devedor promover seu cancelamento após a quitação da obrigação.

2.

A ausência de prova de que a concessionária forneceu informações incorretas ao tabelionato impede o reconhecimento de falha na prestação do serviço e do dever de indenizar.

3.

A responsabilidade pela intimação do devedor acerca do protesto incumbe ao Tabelionato de Protesto, nos termos da Lei nº 9.492/1997.

4.

O dano moral decorrente de protesto exige demonstração de irregularidade do apontamento ou de conduta ilícita do credor quando o protesto é regularmente constituído.

5.

A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC pressupõe cobrança indevida e pagamento indevido ou em excesso, requisitos ausentes quando os valores decorrem de emolumentos para cancelamento de protesto legítimo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, 487, I, 1.036 e 85, § 11; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 186 e 927; Lei nº 9.492/1997, arts. 14 e 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.339.436/SP (Tema Repetitivo nº 725), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 10.09.2014, DJe 24.09.2014; TJPA, Recurso Inominado Cível nº 0802206-51.2020.8.14.0045, Rel. Carolina Cerqueira de Miranda Maia, 2ª Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais; TJPA, Apelação Cível nº 0807058-45.2024.8.14.0024, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 1ª Turma de Direito Privado, j. 15.12.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
IVNA MARIA MARTINS CAVALCANTE
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais por Fato do Serviço ao Consumidor, ajuizada em desfavor de
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

A sentença recorrida, lançada sob o ID 27507680, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Consta da decisão que a autora alegou ter sofrido protesto indevido mesmo após a quitação de débito referente a fatura de energia elétrica, bem como sustentou ausência de notificação prévia acerca do protesto. O magistrado consignou que a restrição creditícia decorreu de dívida efetivamente existente e ainda não quitada à época do apontamento, reconhecendo a legitimidade do protesto realizado pela concessionária. Assentou, ainda, que, após a quitação da dívida, incumbia à devedora promover o cancelamento do protesto, nos termos do art. 26 da Lei nº 9.492/1997 e da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 725. Registrou, igualmente, que a intimação do devedor acerca do protesto constitui atribuição legal do Tabelião de Protesto, nos termos do art. 14 da Lei nº 9.492/1997, inexistindo demonstração de falha na prestação do serviço por parte da concessionária. Ao final, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, protocoladas sob o ID 27507682, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença deixou de apreciar adequadamente a causa de pedir deduzida na inicial, porquanto a controvérsia não residiria na legitimidade originária do protesto, mas sim na alegada falha da concessionária ao fornecer endereço incompleto ao cartório de protesto, circunstância que teria inviabilizado sua regular notificação acerca do apontamento. Aduz que a ausência de ciência do protesto impediu a adoção tempestiva das providências necessárias para sua baixa após a quitação do débito, ocasionando a manutenção da restrição e a posterior negativa de crédito. Defende a incidência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, afirmando que a conduta da concessionária caracteriza defeito na prestação do serviço, apto a ensejar sua responsabilização objetiva. Argumenta, ainda, que suportou prejuízos materiais correspondentes aos valores despendidos para o cancelamento do protesto, requerendo a restituição em dobro com fundamento no art. 42 do CDC, bem como a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se procedentes os pedidos formulados na exordial.

Em contrarrazões apresentadas sob o ID 27507684, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso. Sustenta que o protesto decorreu de dívida legítima e regularmente constituída, tendo sido realizado em conformidade com a legislação aplicável e com as normas regulatórias do setor elétrico. Argumenta que a obrigação de promover o cancelamento do protesto após a quitação da dívida é do próprio devedor, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 725. Defende que eventual ausência de notificação do protesto constitui matéria afeta exclusivamente ao Tabelionato de Protesto, nos termos da Lei nº 9.492/1997, inexistindo qualquer demonstração de que tenha fornecido informações incorretas ao cartório. Aduz, ainda, que não houve cobrança indevida ou pagamento em excesso aptos a justificar a repetição do indébito prevista no art. 42 do CDC, bem como sustenta a inexistência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil e dos danos morais pleiteados, requerendo a manutenção integral da sentença.

Conforme certidão de ID 27507685, o recurso de apelação e as contrarrazões foram apresentados tempestivamente.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

2. MÉRITO

A questão central, conforme devolvida a este Tribunal, é definir a responsabilidade da concessionária de energia pela manutenção de um protesto, que era legítimo em sua origem, mas cuja quitação ocorreu posteriormente, sem que a devedora, ora Apelante, tivesse ciência da restrição para providenciar a baixa.

A tese da Apelante é que a falha na notificação, supostamente causada por endereço incompleto fornecido pela Apelada, caracteriza defeito na prestação do serviço e atrai o dever de indenizar.

A matéria, de fato, exige uma análise cuidadosa da distribuição de responsabilidades no procedimento de protesto. A regra geral, consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 725, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos (art. 1.036 do CPC), é clara:

Cumpre destacar, ainda, que o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça encontra amparo direto no art. 26 da Lei nº 9.492/1997, segundo o qual:

“Art. 26. O cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer interessado, mediante apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada.”

Desse modo, uma vez legitimamente lavrado o protesto, a legislação de regência atribui ao próprio devedor, após a quitação da obrigação, a iniciativa de promover a baixa do apontamento, inexistindo dever legal da credora de proceder ao cancelamento automático do registro.

Vejamos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

CANCELAMENTO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. ÔNUS DO CANCELAMENTO DO PROTESTO LEGITIMAMENTE EFETUADO. DEVEDOR. CONFORME DISPÕE O ART. 2º DA LEI N. 9.492/1997, OS SERVIÇOS CONCERNENTES AO PROTESTO FICAM SUJEITOS AO REGIME ESTABELECIDO NESTA LEI. ALEGAÇÃO DE O DÉBITO TER SIDO CONTRAÍDO EM RELAÇÃO DE CONSUMO. IRRELEVÂNCIA, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO SUBMETIDO A REGRAMENTO ESPECÍFICO.
1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "No regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto.
2. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1339436 SP 2012/0172838-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/09/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/09/2014) (grifo nosso)

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido que, uma vez legitimamente lavrado o protesto, compete ao devedor providenciar sua baixa após a quitação da obrigação, não se configurando falha da instituição credora quando inexistente prova de recusa no fornecimento de carta de anuência ou de qualquer comportamento apto a impedir o cancelamento do apontamento. Nesse sentido:

EMENTA: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL. PROTESTO REGISTRADO ANTES DA QUITAÇÃO DO DÉBITO. BAIXA DO APONTAMENTO. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. ART.
26
DA LEI
9.492
/97 PELO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Narra a parte autora que financiou junto à Ré um veículo, em 29/08/2011, e pagou 28 parcelas, ficando inadimplente com as demais, tendo que renegociar a dívida. Após a renegociação, novamente ficou inadimplente. Consequentemente, a requerida realizou o protesto do título no cartório de protestos de Redenção/PA em 22/05/2015 no valor de R$ 16.525,86. Acrescenta que a instituição financeira ajuizou ação de busca e apreensão do veículo (processo nº
0044865-84.2015.8.14.0045
), entretanto, no curso do processo citado, as partes transigiram de maneira extrajudicial, tendo o requerente quitado o débito na data de 13.11.2017. 2. Porém, em 29.04.2018, o Oficial de Justiça lhe abordou com o mandado de busca e apreensão em seu local de trabalho, ocasião em que informou ao oficial de justiça e o fiel depositário que a dívida já estava paga, apresentando o comprovante de pagamento. Por tais razões, requereu em Juízo liminar para a baixa de protesto no cartório, indenização pelos danos morais suportados, assim como materiais, pois, para obter a certidão de protesto, precisou pagar a quantia de R$ 116,97. 3. Em sentença, o Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais (17122505). 4. Inconformado, o reclamante interpôs recurso inominado pleiteando a reforma da decisão, reiterando, em síntese, as alegações iniciais. 5. Conheço do recurso interposto, eis que atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal. 6. Inicialmente, concedo os benefícios da Justiça gratuita pleiteados pela recorrente. Presume-se pobre (nos termos da lei) quem produz esta afirmação nos autos, até prova em contrário. Não há no processo indícios outros que afastem a presunção de pobreza, declarada pela parte autora. 7. Entendo que a sentença merece reforma. 8. Inicialmente, o negócio jurídico estabelecido entre as partes configura-se relação consumerista, estando autorizada, portanto, a inversão do ônus da prova, nos termos do art.
6º
,
VIII
, do
Código de Defesa do Consumidor
.
9. Verifico que restou incontroverso nos autos que o protesto foi realizado regularmente pelo banco réu, vez que o autor estava inadimplente à época do registro. 10. Noutra mão, no que tange à manutenção do protesto após a quitação do débito pelo reclamante, com efeito, nos termos do art.
26
da Lei nº
9.492
/97, em caso de protesto regular, é de responsabilidade do devedor providenciar a baixa do registro, cabendo ao credor apenas a devolução do título quitado e a entrega de carta de anuência, sendo este o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal no regime de Recurso Repetitivo (Tema 725 do STJ),
REsp 1339436
, em que firmara a seguinte tese: No regime próprio da Lei n.
9.492
/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto
. 11. Ocorre que o promovente não provou, e nem mesmo alegou que buscou dar baixa no protesto, se limitando a afirmar que o banco não lhe enviou a carta de anuência, apesar de não ter demonstrado que sequer a solicitou em algum momento. 12. Assim, decidiu com acerto o juízo monocrático ao entender pela ausência de evidência de falha na prestação de serviço do réu e, consequentemente, de responsabilidade pelos danos alegados pelo autor.13. Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, com execução suspensa em face da gratuidade de justiça. A súmula de julgamento servirá de acórdão (Lei
9099
/95, art.
46
). (TJ-PA - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 08022065120208140045 21699561, Relator.: CAROLINA CERQUEIRA DE MIRANDA MAIA, 2ª Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais) (grifo nosso)

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, ao analisar a matéria, estabelece uma distinção crucial, que se aplica perfeitamente ao caso em tela. A responsabilidade do credor é acentuada quando o pagamento da dívida ocorre
antes da efetiva lavratura do protesto
. Nessas situações, entende-se que o credor tem o dever de agir para evitar a concretização do ato lesivo.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO DE TÍTULO. PAGAMENTO REALIZADO ENTRE O PROTOCOLO E A LAVRATURA. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por BRUNA CAROLYNA CRISTOFOLINI, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade de fatura de energia, reconhecer a indevida lavratura de protesto, e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 e danos materiais no montante de R$ 298,38, além das custas e honorários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítimo o protesto de título já adimplido antes da sua lavratura, ainda que protocolado antes do pagamento; e (ii) estabelecer se a concessionária de energia responde objetivamente pelos danos morais e materiais decorrentes do protesto indevido. III. RAZÕES DE DECIDIR O protesto de título cujo pagamento foi realizado entre o protocolo e a lavratura é indevido, pois a obrigação já se encontrava adimplida no momento do registro, não mais subsistindo justa causa para o ato, nos termos da Lei nº 9.492/97. A concessionária, por sua estrutura e conhecimento técnico, possui o dever de monitorar o status da dívida e, se adimplida, providenciar a desistência do protesto ou fornecer carta de anuência, conforme o art. 16 da Lei do Protesto. A responsabilidade da concessionária é objetiva, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, abrangendo a falha na prestação do serviço, inclusive quanto à omissão de evitar protesto indevido. A alegação de que a intimação é de responsabilidade exclusiva do cartório não afasta o dever do credor de zelar pela regularidade do protesto, tampouco o exime da obrigação de indenizar. O dano moral, nesses casos, é presumido (dano in re ipsa), sendo dispensável prova do sofrimento, bastando a demonstração da indevida negativação. O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da falha e seu caráter pedagógico. Restou comprovado o desembolso pela parte autora do valor de R$ 298,38 para baixa do protesto, o que justifica a indenização por danos materiais. Não há reforma da sentença, razão pela qual permanece o ônus de sucumbência com a parte apelante, com majoração dos honorários para 15%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O protesto lavrado após o pagamento integral da dívida é indevido, ainda que o protocolo tenha ocorrido em momento de inadimplemento. A concessionária responde objetivamente pelos danos decorrentes do protesto indevido, nos termos do art. 14 do CDC. O dano moral decorrente de protesto indevido é presumido (in re ipsa), sendo dispensável a comprovação do prejuízo concreto.
Cabe ao credor, ao receber o pagamento da dívida, diligenciar para cancelar o protesto ou fornecer carta de anuência, sob pena de responder por danos morais e materiais.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.492/97, arts. 14, 16 e 19; CDC, art. 14; CC, art. 187; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 821.749/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 02.05.2017; TJ-MS, Ap. Cív. 0802641-59.2022.8.12.0029, Rel. Des. Alexandre Raslan, j. 04.09.2024; TJ-MT, Ap. Cív. 1023782-10.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 03.07.2024; TJ-DF, Ag. Inst. 0708280-15.2021.8.07.0000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 18.05.2022.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08070584520248140024 32712174, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 15/12/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

O precedente acima, contudo, serve para reforçar a correção da sentença apelada, por meio da técnica do
distinguishing
. A situação fática que deu origem ao referido acórdão é diversa da presente. Lá, o pagamento ocorreu no intervalo entre o protocolo do título e a sua efetiva inscrição como protestado. No caso da apelante, é incontroverso que o pagamento da fatura vencida em 16/05/2023 só foi realizado em
31/07/2023
, ou seja, muito depois de o protesto já ter sido validamente lavrado e constituído.

Uma vez que o protesto era legítimo e já estava plenamente formalizado quando do pagamento, cessa o dever da credora de obstar o ato e nasce, para a devedora, o ônus de providenciar o seu cancelamento, exatamente como preconiza o Tema 725 do STJ.

Ainda que se admitisse, por hipótese, que a Apelante não tenha tomado conhecimento prévio do protesto, tal circunstância, por si só, não seria suficiente para caracterizar responsabilidade civil da concessionária. Isso porque não há prova de que eventual falha na comunicação tenha decorrido de conduta atribuível à Apelada, inexistindo demonstração de que esta tenha encaminhado ao Tabelionato informações cadastrais incorretas, incompletas ou divergentes daquelas constantes em seus registros.

Dessa forma, não se estabelece o indispensável nexo causal entre a conduta da concessionária e os prejuízos alegados pela recorrente, requisito indispensável à configuração do dever de indenizar, mesmo sob a sistemática da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A alegação de vício na notificação por endereço incompleto não encontra suporte probatório suficiente nos autos.

Com efeito, a autora não apresentou certidão expedida pelo Tabelionato de Protesto, aviso de recebimento, comprovante de devolução da correspondência, cópia da intimação encaminhada ou qualquer outro documento apto a demonstrar que o suposto insucesso da notificação decorreu de endereço incorreto fornecido pela concessionária.

A mera alegação de fornecimento de endereço incompleto, desacompanhada de prova mínima idônea, revela-se insuficiente para desconstituir a presunção de legitimidade dos atos praticados no procedimento de protesto.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbia à autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu.

A responsabilidade pela intimação é do Tabelionato (art. 14 da Lei nº 9.492/97), e a jurisprudência deste Tribunal, como visto, somente imputa responsabilidade à concessionária em cenários distintos, onde o pagamento precede a lavratura do ato.

Ausente a demonstração de falha na prestação do serviço ou de qualquer conduta ilícita atribuível à Apelada, não se encontram presentes os pressupostos da responsabilidade civil.

Com efeito, os arts. 186 e 927 do Código Civil exigem a demonstração de ato ilícito, dano e nexo causal para a configuração do dever de indenizar.

No caso concreto, o protesto decorreu de débito efetivamente existente e inadimplido, não havendo prova de que a manutenção da restrição tenha resultado de comportamento irregular da concessionária.

Por conseguinte, inexistindo ato ilícito imputável à Apelada, não há fundamento jurídico para o acolhimento dos pedidos de indenização por danos materiais e morais.

Ressalte-se, ademais, que não foi juntado aos autos qualquer documento emitido por instituição financeira ou estabelecimento comercial apto a comprovar a alegada negativa de crédito narrada na petição inicial e reiterada em sede recursal.

Não se desconhece que o protesto indevido pode ensejar dano moral presumido (in re ipsa). Todavia, tal orientação pressupõe a demonstração da irregularidade do apontamento ou da ilicitude da conduta do credor, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

Ao contrário, o protesto decorreu de dívida legítima, existente e exigível à época de sua lavratura, razão pela qual inexiste suporte jurídico para o reconhecimento de dano moral indenizável.

Também não prospera o pedido de repetição do indébito formulado pela Apelante.

Nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a restituição em dobro pressupõe cobrança indevida e pagamento indevido ou em excesso.

Na hipótese dos autos, os valores desembolsados pela autora referem-se aos emolumentos necessários ao cancelamento do protesto regularmente lavrado, não se tratando de quantia indevidamente cobrada pela concessionária.

Assim, ausentes os requisitos legais para a incidência do referido dispositivo, inviável a condenação da Apelada à restituição em dobro pretendida.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% sobre o valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida à Apelante.

É como voto.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026